Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 20244-11.2014.8.11.0055
EMBARGANTE: RUBEM KRUG e OUTROS.
EMBARGADO: NÉRICO DA SILVA NETO E OUTROS.
Vistos.
Reclassifique-se os autos para Embargos de Declaração.
Após, incluam-se em pauta.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator